Tribunal: TJPA
Processo: 0802035-78.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802035-78.2021.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes em relação à unidade consumidora nº 107187286, determinando a cessação das cobranças e condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vínculo contratual válido entre o autor e a unidade consumidora, legitimando as cobranças realizadas; (ii) analisar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

4.

A concessionária não comprova vínculo jurídico válido com o autor, limitando-se a apresentar termo de regularização com assinatura divergente das demais constantes nos autos, cuja autenticidade foi impugnada e não foi objeto de perícia grafotécnica.

5.

Aplicável o art. 429, II, do CPC, incumbindo à ré comprovar a autenticidade do documento impugnado, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A mera observância de formalidades administrativas não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC, cabendo à concessionária diligenciar na verificação da identidade do contratante.

7.

Configurada falha na prestação do serviço com inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ.

8.

O valor da indenização fixado em R$10.000,00 mostra-se excessivo diante da ausência de consequências materiais relevantes, devendo ser reduzido para R$5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, e pedido de tutela provisória, ajuizada por FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de:

1. DECLARAR nulo o contrato referente à Unidade Consumidora de nº 107187286 e, por consequência, determinar a cessação da cobrança em relação às faturas deste contrato em nome do autor, confirmando a tutela antecipada concedida;

2.. CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3. CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a documentação constante nos autos demonstra que o procedimento adotado está de acordo com a legislação pertinente sobre a matéria.

Alega que o magistrado deixou de analisar adequadamente o Termo de Regularização anexo ao processo, argumentando que existe clara semelhança entre a assinatura constante no referido termo e no documento de identificação da parte, fato que vincularia o cliente à titularidade da conta contrato.

Sustenta a legalidade da cobrança dos débitos existentes, invocando o exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil, e questiona a ocorrência de danos morais, pugnando alternativamente pela redução do
quantum
indenizatório caso mantida a condenação.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização a patamares condizentes com a jurisprudência.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo.

2.

Mérito.

A controvérsia central dos autos consiste em verificar a existência, ou não, de vínculo jurídico válido entre o apelado Francisco Rodrigues de Sousa e a unidade consumidora nº 107187286, situada em Curionópolis/PA, bem como a legitimidade das cobranças dela decorrentes.

De início, cumpre destacar que a relação em exame se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a configuração de relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuário final. O Juízo de origem, acertadamente, determinou a inversão do ônus da prova, impondo à ré, ora apelante, o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

Da análise da documentação juntada, constata-se que a Equatorial não logrou comprovar, de forma satisfatória, a existência de vínculo contratual válido entre o apelado e a unidade consumidora em discussão. O autor negou de maneira categórica ter solicitado ou autorizado o fornecimento de energia elétrica para o endereço em Curionópolis/PA, demonstrando residir em município diverso (Canaã dos Carajás/PA), onde possui regularmente unidade consumidora em seu nome.

O único documento apresentado pela concessionária como suposto contrato foi o Termo de Regularização, constante no ID 9972306. Entretanto, a assinatura nele contida teve sua autenticidade questionada. O Juízo de primeiro grau procedeu comparação com assinaturas legítimas do autor constantes do RG e da procuração juntada aos autos, tendo concluído pela evidente divergência gráfica, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Tal circunstância atrai a aplicação do art. 429, II
[1]
, do CPC, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando impugnado. A concessionária, contudo, não requereu a perícia grafotécnica, tampouco produziu qualquer outra prova, optando pelo julgamento antecipado da lide. Tal postura processual revela verdadeira renúncia à prova pericial e reforça a conclusão de que não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia.

Assim, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a inexistência de vínculo contratual, impondo-se a declaração de nulidade do débito.

No mais, sustenta a apelante que a cobrança decorreu de procedimento regular, amparado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que configuraria exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Todavia, a tese não merece prosperar. A regulamentação administrativa não pode afastar a aplicação do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Cabe à concessionária adotar medidas mínimas de cautela para confirmar a identidade do contratante, não podendo transferir ao consumidor os riscos de fraude ou falha em seus protocolos de conferência documental.

Dessa forma, ainda que observadas as formalidades administrativas, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço diante da ausência de prova da relação contratual.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência
[2]
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação específica. No caso, o autor comprovou a negativação junto ao SERASA (ID 39211798), e, somada à inexistência de relação contratual, resta plenamente legitimada a indenização fixada na origem.

Contudo, quanto ao
quantum
indenizatório, assiste razão parcial à apelante. O montante de R$10.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau excede os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos de negativação indevida sem consequências materiais relevantes.

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa e o caráter pedagógico da medida. No presente caso, embora configurado o dano moral, não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem o valor arbitrado.

Diante disso, com base nos precedentes
[3]
desta Corte e nos parâmetros de razoabilidade, reduzo a indenização por danos morais para R$5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor, sem implicar enriquecimento sem causa.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 429. Incumbe o
ô
nus da prova quando:

II - se tratar de impugna
çã
o da autenticidade,
à
parte que produziu o documento.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA CUMULADA COM REPARA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. NEGATIVA
ÇÃ
O EM CADASTRO DE PROTE
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA N. 568 DO STJ. VALOR INDENIZAT
Ó
RIO. REVIS
Ã
O. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclus
ã
o indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral
é
in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprova
çã
o. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 568 do STJ.

2. Apenas pode ser revista indeniza
çã
o por danos morais quando o valor for manifestamente exorbitante ou irris
ó
rio, o que n
ã
o ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno provido. Decis
ã
o reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial mas negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGA
ÇÕ
ES RECURSAIS DEFICIENTES. S
Ú
MULAS N. 283 E 284 DO STF. LOCA
ÇÃ
O COMERCIAL. TRANSFER
Ê
NCIA DA LOCA
ÇÃ
O. N
Ã
O RECONHECIMENTO PELA INST
Â
NCIA DE ORIGEM. INTERPRETA
ÇÃ
O DE CL
Á
USULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIOS DOS AUTOS. S
Ú
MULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVIS
Ã
O. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIOS DOS AUTOS. S
Ú
MULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA
ÇÃ
O EM CADASTRO DE PROTE
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUMULA N. 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO. REVIS
Ã
O. S
Ú
MULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as S
ú
mulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamenta
çã
o do julgado, limitando-se a apresentar alega
çõ
es recursais deficientes que n
ã
o guardam correla
çã
o como decidido nos autos.

2. Aplicam-se as S
ú
mulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepreta
çã
o de cl
á
usulas contratuais e o reexame de elementos f
á
tico-probat
ó
rios dos autos.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da exist
ê
ncia do dano moral no caso demanda o reexame do suporte f
á
tico-probat
ó
rio dos autos, o que
é
vedado em recurso especial, ante a incid
ê
ncia do
ó
bice da S
ú
mula n. 7 do STJ.

4. Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscri
çã
o indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

Precedente.

5. A revis
ã
o em recurso especial da indeniza
çã
o arbitrada a t
í
tulo de danos morais exige que o valor tenha sido irris
ó
rio ou exorbitante, fora dos padr
õ
es de razoabilidade.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

[3]

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIGIBILIDADE DE D
É
BITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA
ÇÃ
O INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apela
çã
o contra senten
ç
a que declarou inexistente o d
é
bito de contas emitidas ap
ó
s o cancelamento de contrato de energia el
é
trica e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora, ex-titular da unidade consumidora, teve seu nome negativado por pend
ê
ncias de faturamento emitidas ap
ó
s a altera
çã
o de titularidade. O contrato foi cancelado em junho de 2017, mas as faturas continuaram a ser emitidas at
é
setembro de 2018.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. H
á
duas quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) a legalidade da negativa
çã
o do nome do autor por d
í
vida referente a per
í
odo posterior ao cancelamento contratual; e (ii) a adequa
çã
o do valor fixado para repara
çã
o dos danos morais.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A inscri
çã
o indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ (Ag 1.379.761).

4. A manuten
çã
o do valor arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra proporcional e razo
á
vel, observados os crit
é
rios de compensa
çã
o e desest
í
mulo, sem enriquecimento il
í
cito da parte.

5. A negativa
çã
o indevida configura falha na presta
çã
o de servi
ç
os, violando o direito b
á
sico do consumidor, conforme o art. 6
º
, IV e VI, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

""Tese de julgamento: "A inclus
ã
o indevida em cadastro de inadimplentes gera direito a indeniza
çã
o por danos morais, sendo o dano presumido quando comprovada a ilegalidade do ato.""

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0805462-19.2021.8.14.0028
–
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 12/11/2024 )

EMENTA: DUPLA APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. DECLARA
ÇÃ
O DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. INSCRI
ÇÃ
O INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUI
ÇÕ
ES FINANCEIRAS. INDENIZA
ÇÃ
O PROPORCIONAL. SENTEN
Ç
A MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS S
Ã
O CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Apela
çõ
es interpostas contra senten
ç
a que julgou parcialmente procedente a
çã
o de indeniza
çã
o por danos morais, declarando a inexist
ê
ncia de d
é
bito e determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, al
é
m de condenar as r
é
s ao pagamento de indeniza
çã
o por danos morais.

A autora foi negativada indevidamente, apesar de decis
ã
o judicial anterior favor
á
vel, n
ã
o tendo realizado transa
çõ
es com as r
é
s, sendo seu nome inclu
í
do indevidamente como avalista de contrato de financiamento.

As institui
çõ
es financeiras n
ã
o apresentaram o contrato alegado, n
ã
o cumprindo com o
ô
nus da prova estabelecido pelo artigo 373, II, do CPC, configurando falha na presta
çã
o do servi
ç
o nos termos do CDC,

pelo que o recurso de apela
çã
o interposto pelas institui
çõ
es financeiras n
ã
o pode ser provido.

A majora
çã
o da indeniza
çã
o por danos morais n
ã
o se mostra adequada, sendo mantido o valor fixado em R$ 5.000,00, conforme crit
é
rios de razoabilidade e proporcionalidade, dessa forma, n
ã
o deve ser provido o recurso de apela
çã
o interposto pela autora.

Recursos de apela
çã
o desprovidos, mantendo-se a senten
ç
a de primeiro grau em todos os seus termos.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0001041-52.2018.8.14.0051
–
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 13/08/2024 )

Belém, 02/09/2025